Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-14.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM QUALQUER DESTAQUE NO CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu TOO SEGUROS S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar, solidariamente, os requeridos a quitarem “a parcela vencida em 29/05/2919, no valor de R$ 766,76 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato de financiamento bancário de n. 77138633 em nome do autor.”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, ocorrência da prescrição. Argui que a contagem do prazo prescricional anual se iniciou na data da dispensa, sem justa causa, em 04/04/2018, contudo a comunicação da demissão somente ocorreu em 27/07/2019, mais de 3 (três) meses depois do término do prazo prescricional.
3. A pretensão deduzida é de indenização por danos materiais decorrentes de contrato de seguro por desemprego involuntário firmado entre as partes, sob o argumento de recusa da seguradora em indenizar o segurado, em razão da ocorrência do prazo prescricional anual do art. 206, do Código Civil.
4. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. (art. 189, C.C.) Em atenção com o princípio da actio nata, o termo “a quo” da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada pelo credor.
5. Noutra plana, o art. 54, § 4o, do CDC dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III e art. 46 da Lei n. 8.078/90 que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
6. Por sua vez, na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373, II, do CPC, impõe ao réu, o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. No caso, caberiam às rés o ônus de demonstrar que forneceram todas as informações e esclarecimentos necessários à compreensão do negócio jurídico, principalmente o prazo prescricional para solicitação do seguro, no momento da contratação do seguro por desemprego involuntário, contudo não restou comprovado nos autos o cumprimento de tal obrigação.
8. Neste cenário, impõe-se reconhecer como termo inicial da prescrição o momento da violação do direito do segurado (recusa do pagamento da cobertura) em 16/08/2019 (ID Num. 19869286 - Pág. 1). Não se observa a ocorrência da prescrição, posto que a ação foi ajuizada em 03/09/2019.
9. Neste sentido: “O prazo prescricional nos contratos de seguro conta-se a partir da ocorrência do fato gerador, no caso, em 03/07/2012, porquanto a data em que houve a negativa da cobertura securitária. Se o pedido foi ajuizado em 17/07/2012, não houve a prescrição da pretensão acionária (artigo 206, a1o, II, b, CC). Aplicação da Súmula 229 do STJ.” (Acórdão 662663, 20120111095540ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/3/2013, publicado no DJE: 20/3/2013. Pág.: 247)
10. Pelo exposto, irrepreensível a sentença que afastou a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e determinou o pagamento da indenização.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.